Tribunal: TJDFT
Processo: 0722493-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS FRUSTRADAS AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E ERIDF. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MEDIDA INEFICAZ. DECISÃO MANTIDA.
1. Compete ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil. Todavia, o parágrafo único do artigo 370 impõe ao Magistrado o dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, a serem observados no caso concreto.
3. O pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para obter informações sobre a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) pressupõem a existência de movimentações financeiras.
4. Inexistindo indícios mínimos de que a parte executada, pessoa jurídica, ainda exerce suas atividades empresariais, a medida vindicada se revela inútil.
5. Recurso conhecido e não provido.